Tribunal: STF
Processo: Rcl 83539
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cruz Alta Participações Eireli. e Cruz Alta Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº  0010135-20.2020.5.15.0037, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795. 



     Cruz Alta Participações Eireli. e Cruz Alta Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda. narram que, na origem, trata-se de execução trabalhista ajuizada por Odecio Coelho de Souza em face de Premier Foods Ltda. e Agropecuária Ribeiro & Silva Ltda., “na qual realizaram acordo judicial em audiência, supostamente não cumprido por aquelas Reclamadas” (e-doc. 1, p. 2).



    Discorrem as reclamantes que,



    “[e]m fase de execução do acordo, após resultado negativo de tentativa de bloqueio online, foi determinada a unificação de todas as execuções que tramitam em face das Executadas, a serem concentradas nos autos de origem, por economia e celeridade processual. Dessa forma, desde então, foram unificadas 148 (cento e quarenta e oito) execuções”.



    Expõem as empresas ora reclamantes que, na fase de execução, elas teriam sido incluídas no polo passivo pela Justiça do Trabalho sob o argumento de formação de grupo econômico.



    As reclamantes alegam que pleitearam o sobrestamento do feito por estar relacionado com o Tema nº 1.232 da RG. Dizem, contudo, que o TRT 15 não acolheu esse pedido. No ponto, asseveram que,



    “[a]o afastar a incidência do Tema 1.232 sob argumento de que teria havido incidente de desconsideração, a autoridade reclamada exerceu interpretação restritiva da ordem desta Corte, usurpando competência do STF e esvaziando a eficácia vinculante do regime da repercussão geral. O sobrestamento é objetivo e independe da via processual utilizada, bastando que a controvérsia se refira à inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução sem participação na fase cognitiva” (e-doc. 1, p. 5).



    Postulam, assim, 



    “a. A concessão da medida liminar, inaudita altera partes, para determinar a imediata suspensão da Execução Trabalhista n. 0010135-20.2020.5.15.0037 até o julgamento da presente reclamação.



    (...)



    c. Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, com a consequente cassação em definitiva da decisão reclamada, suspendendo-se o curso da Execução piloto nº 0010135-20.2020.5.15.0037, até pronunciamento final deste Supremo Tribunal no julgamento do Tema 1.232” (e-doc. 1. 5-6).



    É o relatório. Decido.



    Em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 15, extrai-se que Cruz Alta Participações Ltda. (atual EIRELI) e Cruz Alta Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda., ora reclamantes, foram incluídas no polo passivo da execução do Processo nº 0010135-20.2020.5.15.0037 pelos seguintes fundamentos:



    “4. DO GRUPO ECONÔMICO - CRUZ ALTA PARTICIPAÇÕES LTDA, CRUZ ALTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA E SÉRGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES 



    Os exequentes pleiteiam o reconhecimento do grupo econômico entre as empresas PREMIER FOODS LTDA, CRUZ ALTA PARTICIPAÇÕES LTDA, CRUZ ALTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e o sócio SÉRGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES, a exemplo da decisão proferida nos autos do processo nº 0010184- 61.2020.5.15.0037. 



    A documentação carreada aos autos revela que os reclamados CRUZ ALTA PARTICIPAÇÕES LTDA (atual EIRELI e anteriormente denominada CRUZ ALTA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA), SÉRGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES e JFPAR PARTICIPAÇÕES – EIRELI integraram o quadro societário da empresa PREMIER FOODS LTDA, a qual teve como administrador o Sr. SÉRGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES (Id. 68b6e97 - fls. 451/455), tendo esse também figurado como sócio da empresa CRUZ ALTA PARTICIPAÇÕES LTDA (Id. 31567ca - fls. 442/444), e permanecido em tal condição em relação à empresa CRUZ ALTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (Id. 6131797 - fls. 445/448). 



    Constata-se, outrossim, que o sr. JEFFERSON FERREIRA FREITAS também figura como sócio da empresa CRUZ ALTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (Id. 6131797), que teve como sócia a empresa CRUZ ALTA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. (CRUZ ALTA PARTICIPAÇÕES LTDA). Também ostenta a condição de sócio da empresa JFPAR PARTICIPAÇÕES EIRELI (Id. f6cbcb9). 



    Cumpre ressaltar, que o Sr. SÉRGIO e o Sr. JEFERSON participam ou participaram de várias sociedades como administradores, e ainda permanecem como sócios e administradores da empresa CRUZ ALTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (Id. 6131797 - fls. 445/448), conforme dito alhures. 



    Salienta-se, ademais, que a empresa CRUZ ALTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA tem por objeto social as atividades de consultoria em gestão empresarial, assim como a empresa CRUZ ALTA PARTICIPAÇÕES LTDA (Id. 31567ca - fls. 442/444), a gestão financeira. 



    Destaca-se o fato da empresa CRUZ ALTA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA (CRUZ ALTA PARTICIPAÇÕES LTDA) e o senhor SÉRGIO terem se retirado do quadro societário da empresa PREMIER FOODS LTDA em 23/09/2016, e naquela mesma ocasião ter sido admitida a empresa JFPAR PARTICIPAÇÕES EIRELI e nomeado o Sr. JEFFERSON FERREIRA FREITAS como administrador, conforme ficha cadastral da PREMIER FOODS LTDA, de Id. 68b6e97 (fls. 451/455) 



    Neste contexto, cumpre evidenciar a existência dos requisitos para a configuração do grupo econômico entre as partes reclamadas CRUZ ALTA PARTICIPAÇÕES LTDA, CRUZ ALTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, SÉRGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES e JFPAR PARTICIPAÇÕES EIRELI, pois se verifica, nos termos do § 3o do artigo 2o da CLT, o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas para a exploração da atividade econômica que envolveu a prestação de serviços da parte reclamante para a empregadora PREMIER FOODS LTDA. 



    Registre-se que JEFERSON FERREIRA FREITAS e JFPAR PARTICIPAÇÕES EIRELI se retiraram do quadro societário da empresa PREMIER FOODS LTDA, em 14/11/2018, e a presente ação foi ajuizada em 28/01/2020, ou seja, antes que se completasse o biênio posterior à averbação da saída dos integrantes do grupo econômico do quadro societário da empresa Premier, em analogia ao disposto no art. 10-A da CLT, incluído pela Lei 13.467/2017. 



    Como consequência, na mesma vertente das decisões exaradas em outros feitos, a exemplo dos processos 0010705-40.2019.5.15.0037, 0010747-89.2019.5.15.0037, e 0010184-61.2020.5.15.0037, haja vista a caracterização de Grupo Econômico, determino a inclusão de CRUZ ALTA PARTICIPAÇÕES LTDA, SÉRGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES e CRUZ ALTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, no polo passivo da reclamatória, conforme requerido, os quais deverão responder de forma solidária pelos créditos trabalhistas em execução” (Id d8bf507 — grifo nosso). 



    Nessa medida, as reclamantes opuseram embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse:



    “Nos autos do processo 0010400-90.2018.5.15.0037, reclamação individual proposta em face das reclamadas PREMIER FOODS LTDA.; CRUZ ALTA PARTICIPAÇÕES EIRELI – antiga Cruz Alta Consultoria de Investimento; CRUZ ALTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA; INDÚSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA. e CM4 PARTICIPAÇÕES LTDA, estabeleceu-se interessantíssimo contraditório entre os patronos dos grupos econômicos CRUZ ALTA (aqui consideradas as duas pessoas jurídicas homônimas) e MOZAQUATRO (CMA e CM4), onde mutuamente se acusam de efetivamente gerir o FRIGORÍFICO, e trazem elementos de prova para demonstrar as respectivas alegações.



    Neste ponto, para melhor analisar a interação entre estes atores que passam a ter papel central na gestão do estabelecimento, os grupos econômicos CRUZ ALTA e MOZAQUATRO, importante abrir um parêntese para expor a evolução societária da empresa PREMIER ao longo do desenrolar dos fatos ora sob análise.



    2.1 Da evolução societária da PREMIER FOODS LTDA. 



    Conforme ficha cadastral juntada a estes autos (id b7eb126, fls. 41 do arquivo pdf), a empresa em questão foi criada em 16.09.2015, com o singelo capital social de R$ 10.000,00, subscrito pelas pessoas físicas ALESSANDRO NUNES DE AZEREDO COUTINHO, ORLEY SARAVY TRINDADE e SERGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES, e pelas pessoas jurídicas CRUZ ALTA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. e FINEX EXPRESS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 



    Em 23.09.2016, conforme a mesma ficha cadastral, poucos dias antes da formalização da incorporação da empresa LS pela PREMIER, firmada em 08.11.2016, como acima mencionado, e, evidentemente, como ato preparatório para a assunção da gestão do FRIGORÍFICO, sobreveio alteração contratual na PREMIER, onde, ao menos formalmente, se retiraram da sociedade os sócios ALESSANDRO, SERGIO, CRUZ ALTA e FINEX, sendo incluídos os sócios JF PAR PARTICIPAÇÕES EIRELI, representada pelo Sr. JEFERSON FERREIRA FREITAS, remanescendo como sócios ostensivos apenas o Sr. ORLEY e a empresa JFPAR.



      Ocorre que, em decisão anterior neste feito (id – d8bf507, fls. 454 do pdf), foi reconhecida a existência de grupo econômico entre a empresa JFPAR e o grupo CRUZ ALTA, evidenciando que, na prática, o grupo CRUZ ALTA continuou, indiretamente, na gestão do FRIGORÍFICO, tem este que é o cerne da discussão nos Embargos à Execução interpostos pelo grupo CRUZ ALTA, que será julgado concomitantemente a este incidente.



    Importante destacar, em reforço àquela decisão, que praticamente em ato contínuo ao arrendamento do FRIGORÍFICO pela PREMIER, ainda conforme a aludida ficha cadastral, em 24.04.2017 foi realizado significativo aumento do capital social da PREMIER, de R$ 210.000,00 (os R$ 10.000,00 com os quais foi fundada mais os R$ 200.000,00 da incorporação da LS), para R$ 5.000.000,00, mas com uma peculiaridade: os recursos para o aumento de capital provinham do grupo CRUZ ALTA! 



    Tal conclusão provém de vários outros fragmentos de prova juntados nos processos em trâmite por este Juízo, em especial o mencionado processo 0010400-90.2018.5.15.0037, que menciono abaixo:



    (...)



    Todos estes elementos convergem para a conclusão de que os grupos CRUZ ALTA e MOZAQUATRO atuaram conjuntamente na direção da PREMIER, devedora principal nestes autos, com propósitos e interesses comuns, mas de forma indireta, por meio de pessoas interpostas figurando ostensivamente no quadro societário desta empresa, mesmo após, formalmente, terem se retirado da sociedade (grupo CRUZ ALTA) ou ‘arrendado’ as instalações (GRUPO MOZAQUATRO).



    (...)



    Ocorre que todas as pessoas físicas e jurídicas que supostamente sucederam as anteriores diretamente ligadas aos grupos CRUZ ALTA e MOZAQUATRO, a saber: AKOBEN, ADILSON, AGROPECUÁRIA RIBEIRO E SILVA, ORIGEM GRÃOS e respectivos sócios não detém lastro patrimonial compatível com o vulto da operação do FRIGORIFICO, conforme as sucessivas pesquisas patrimoniais realizadas em processos individuais e coletivos demonstraram, evidenciando que a sucessão na operação do FRIGORIFICO foi fraudulenta, visando, com certeza, apenas o decurso do biênio legal de responsabilização dos sócios, previsto no artigo 1.032 do Código Civil Brasileiro. 



    Tampouco há qualquer prova da restituição do capital investido pelo grupo CRUZ ALTA na PREMIER, o qual, por sinal, consta hoje como “crédito” na declaração de credores da PREMIER no processo de recuperação judicial que requereu junto ao Juízo Cível, conforme petição juntada nos mencionados autos.



    2.2. CONCLUSÃO 



    Fechando agora o ‘parêntese’ que deu origem a este tópico, vislumbro nítida a FRAUDE nas sucessivas transferências de titularidade na condução dos negócios do FRIGORÍFICO, desde o contrato primígeno de arrendamento do FRIGORÍFICO originalmente celebrado entre a empresa LS e CM4, seja na assunção do FRIGORÍFICO pela empresa PREMIER, seja nas sucessivas alterações societárias na empresa PREMIER, evidenciada nos elementos acima coligidos, com o claro intuito de ocultar os reais detentores do capital e da gestão do estabelecimento, os grupos CRUZ ALTA e MOZAQUATRO, tornando clara uma estratégia deliberada de suprimir direitos dos trabalhadores sem deixar lastro patrimonial para responder pelas inúmeras ações intentadas neste foro pelos milhares de prejudicados pela nefasta atuação de uma verdadeira quadrilha, metodicamente organizada para operar o FRIGORIFICO à margem da legislação trabalhista.



    (...)



    5. DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO



    Por tudo o acima exposto, forçosa a rejeição dos Embargos à Execução opostos por CRUZ ALTA ASSESSORIA E CONSULTORIALTDA., CRUZ ALTA PARTICIPAÇÕES EIRELI e SERGIO DA SILVA BEZERRA DEMENEZES, posto que reconhecida a continuidade na participação destas empresas no grupo econômico reconhecido com a empresa JFPAR, sócia ostensiva da empresa PREMIER até a sucessão pela AKOBEN, e, posteriormente à sucessão, a responsabilidade destas empresas e pessoas físicas persiste em função do reconhecimento da fraude na sucessão, na forma do artigo 448-A, da CLT.



    Importante frisar que o reconhecimento da responsabilidade destas pessoas jurídicas decorreu do reconhecimento de grupo econômico, para o qual desnecessária a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica previsto no artigo 855-A da CLT, e, quanto às pessoas físicas, por terem sido responsabilizadas não só pela condição de sócios, mas de administradores das sociedades envolvidas na fraude reconhecida, conforme fundamentos da decisão sob id d8bf507.



    Assim, julgo os Embargos à Execução IMPROCEDENTES interpostos por CRUZ ALTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA., CRUZ ALTAPARTICIPAÇÕES EIRELI e SERGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES” (Id d624259 — grifo nosso).



    Posteriormente, Cruz Alta Participações Eireli. e Cruz Alta Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda. interpuseram agravo de petição. O TRT 15 negou provimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    “No caso específico dos autos, restou fundamentadamente reconhecida pelo Juízo "a quo" a responsabilidade solidária de todas as pessoas jurídicas que atuaram diretamente na exploração do ‘FRIGORÍFICO’, bem como das respectivas pessoas físicas que integraram tais sociedades e após detida análise dos conteúdos recursais apresentados pelas agravantes (pessoas jurídicas e físicas), compartilho do entendimento da origem, que analisou minuciosamente e com excelência as questões em tela, não merecendo reparos a decisão primeva quanto ao tema, razão pela qual, prezando a celeridade processual, peço vênia para adotar seus fundamentos acerca da análise histórica dos fatos envolvendo a gestão do estabelecimento industrial situado na Avenida Expedicionários, nº 139, da cidade de Fernandópolis como razões de decidir, a seguir transcritos:



    (....)



    Nos termos da fundamentação supra, diferentemente do articulado nas insatisfações pelas agravantes (pessoas físicas e jurídicas), não há como afastar o reconhecimento do grupo econômico e a consequente responsabilidade solidária atribuída às mesmas pelos créditos apurados na presente execução unificada dos créditos dos trabalhadores da empresa PREMIER FOODS LTDA., porquanto restou suficientemente demonstrada pela prova produzida nestes autos que a sucessão na operação do frigorífico foi fraudulenta (parágrafo único do artigo 448-A da CLT, com redação dada pela Lei 13.467/17). 



    Aqui vale esclarecer que, desde a revogação da Súmula 205 do C. TST, é possível o prosseguimento da execução com a inclusão de empresas pertencentes a grupo econômico (art. 2º da CLT) e dos seus sócios, ainda que não tenham participado da fase de conhecimento e não constem formalmente no título executivo judicial.



    (...)



    Nesta senda, conclui-se que inclusão dos executados, ora agravantes, no polo passivo da presente execução encontra lastro no reconhecimento da formação do grupo econômico, em virtude da comprovada fraude, e na desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, todos os agravantes estão coobrigados a aludidos créditos. Não provejo” (Id 42da521 — grifo nosso).



    Diante disso, as ora reclamantes opuseram embargos de declaração em face da supracitada decisão, pleiteando o sobrestamento dos autos em razão do Tema nº 1.232. O TRT 15, contudo, os rejeitou com base na seguinte argumentação: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CRUZ ALTA PARTICIPAÇÕES LTDA, CRUZ ALTA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA E ESPÓLIO DE SÉRGIO DA SILVA BEZERRA DE MENEZES - OMISSÃO



    As embargantes em epígrafe pugnam pela manifestação quanto ao sobrestamento do feito, em razão da determinação, pelo E. STF, de suspensão nacional dos processos envolvendo o Tema 1232 de Repercussão Geral, atinente à inclusão de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico no polo passivo da execução. 



    Desde logo, não reconheço a omissão alegada pelas executadas, ora embargantes, uma vez que o v. Acórdão esgotou a matéria debatida pelas embargantes no agravo de petição aviado e decidiu de forma clara e suficiente as postulações recursais, apreciando as argumentações lançadas de forma exauriente, adotando posicionamento de que a inclusão das mesmas no polo passivo da presente ‘execução unificada’ encontra lastro no reconhecimento da formação do grupo econômico, em virtude da comprovada fraude, e na desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, todos os agravantes estão coobrigados a aludidos créditos, prevalecendo, portanto, o quanto disposto no artigo 2º, da CLT (dispositivo específico que afasta a aplicação subsidiária do artigo 513, §5º, do CPC). 



    Além disso, a decisão Regional, ao apreciar a matéria atinente à impossibilidade das inclusões das agravantes, ora embargantes, no polo passivo nesta fase processual, pois alegam que a execução não pode ser promovida em face de devedor que não tenha participado da fase de conhecimento, também explicitou que, desde o cancelamento da Súmula 205 do C. TST, é possível o prosseguimento da execução com a inclusão de empresas pertencentes a grupo econômico (art. 2º da CLT) e dos seus sócios, ainda que não tenham participado da fase de conhecimento e não constem formalmente no título executivo judicial. 



    Por fim, deve ser considerado, apenas para fins de esclarecimentos quanto ao fato superveniente ocorrido concernente ao Tema 1232, matéria inovatória, pois não inserida tal matéria nas razões do agravo de petição de forma específica, que a suspensão ainda não havia sido determinada à época da prolação do aresto Regional, e que houve a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório às embargantes, circunstância que afasta a identidade material entre o Tema 1.232 de repercussão geral e a matéria aqui versada. 



    Nesta senda, conclui-se que o fato superveniente ocorrido após a interposição do agravo de petição e apreciação deste pelo Regional não acarreta a omissão no v. Acórdão combatido, sendo que as embargantes, na verdade, pretendem é mesmo a reforma da decisão prolatada por este Juízo ‘ad quem’, o que é perfeitamente possível desde que se valham do remédio processual que a lei ainda lhes disponibiliza nesta fase processual. A alteração do julgado é incompatível com a estreita via dos embargos de declaração. 



    Assim, não existindo os vícios apontados (omissões) ou qualquer outro vício a macular a decisão Regional e tendo sido adotada tese explícita a respeito das matérias aventadas, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, sendo que a postura acima adotada satisfaz o requisito do prequestionamento para eventual recurso de revista (Súmula 297/TST), o que afasta a alegação de afronta aos dispositivos legais e constitucionais (artigos 5º, II, LIV e LV, da Constituição da República e 513, §5º, do CPC/2015), posto que aplicada a legislação correlata ao presente caso” (e-doc. 5, p. 11-13).



    Assim, delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, verifica-se que a inclusão das ora reclamantes na fase de execução teve como fundamento não só a formação de grupo econômico, mas também a comprovação de fraude nas sucessivas transferências de titularidade na condução dos negócios do frigorífico mencionado nos autos.



    Todavia, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, estiver fundamentada, tão somente, na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE TRABALHISTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 77739 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-07-2025 PUBLIC 03-07-2025 — grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Execução trabalhista. Polo passivo. Fraude à execução. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Conforme asseverado no decisum, não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, objeto do Tema nº 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral, temática relacionada à ‘[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’, tendo em vista o fato de a inclusão da agravante na fase de execução ter como fundamento a confusão patrimonial entre as empresas e a prática de fraude à execução. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl 78660 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2025 PUBLIC 02-07-2025 — grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. DECISÃO DE ORIGEM QUE RECONHECE FRAUDE TRABALHISTA NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 58.577 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023 — grifo nosso)



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que as partes reclamantes não cumpriram integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente